Tribunal: TJES
Processo: 5000015-90.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-90.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSA PEREIRA MESSIAS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, À VIDA E À DIGNIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (CF, ARTS. 6º, 23, II E 230; ESTATUTO DO IDOSO, ARTS. 3º E 46). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL QUANDO EM JOGO DIREITOS FUNDAMENTAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou a custear o acolhimento institucional de idosa em situação de extrema vulnerabilidade e risco social.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade do Estado no custeio da assistência social diante da omissão da rede familiar e da incapacidade do Município de Vargem Alta em prover serviço de alta complexidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Constituição Federal (arts. 6º, 23, II e 230) e o Estatuto do Idoso (arts. 3º e 46) estabelecem a responsabilidade solidária dos entes federados na proteção da pessoa idosa.
04. A jurisprudência do STF (Tema 793, RE 855.178) consagrou a solidariedade na efetivação dos direitos sociais, permitindo ao magistrado direcionar a obrigação a determinado ente, sem afastar o dever comum.
05. A alegação de reserva do possível não prevalece em hipóteses que envolvem o mínimo existencial, especialmente saúde, dignidade e vida.
06. Correta a sentença que, diante da situação de vulnerabilidade extrema, direcionou ao Estado do Espírito Santo o custeio do acolhimento institucional, mantendo-se íntegra por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pela efetivação dos direitos sociais fundamentais, notadamente saúde e assistência social, podendo o magistrado direcionar a obrigação conforme critérios de efetividade e disponibilidade de recursos.
2. A alegação de reserva do possível não prevalece quando em jogo o mínimo existencial da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.
3. O acolhimento institucional configura serviço de alta complexidade, cujo custeio pode ser validamente direcionado ao Estado, em reforço ao princípio da solidariedade federativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 23, II e 230; Estatuto do Idoso, arts. 3º e 46; Lei nº 8.742/93 (LOAS), art. 13, V; Lei nº 9.099/95, art. 46; STF, Tema 793 da Repercussão Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
5000015-90.2023.8.08.0061

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
ROSA PEREIRA MESSIAS, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, À VIDA E À DIGNIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (CF, ARTS. 6º, 23, II E 230; ESTATUTO DO IDOSO, ARTS. 3º E 46). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL QUANDO EM JOGO DIREITOS FUNDAMENTAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou a custear o acolhimento institucional de idosa em situação de extrema vulnerabilidade e risco social.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade do Estado no custeio da assistência social diante da omissão da rede familiar e da incapacidade do Município de Vargem Alta em prover serviço de alta complexidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Constituição Federal (arts. 6º, 23, II e 230) e o Estatuto do Idoso (arts. 3º e 46) estabelecem a responsabilidade solidária dos entes federados na proteção da pessoa idosa.
04. A jurisprudência do STF (Tema 793, RE 855.178) consagrou a solidariedade na efetivação dos direitos sociais, permitindo ao magistrado direcionar a obrigação a determinado ente, sem afastar o dever comum.
05. A alegação de reserva do possível não prevalece em hipóteses que envolvem o mínimo existencial, especialmente saúde, dignidade e vida.
06. Correta a sentença que, diante da situação de vulnerabilidade extrema, direcionou ao Estado do Espírito Santo o custeio do acolhimento institucional, mantendo-se íntegra por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pela efetivação dos direitos sociais fundamentais, notadamente saúde e assistência social, podendo o magistrado direcionar a obrigação conforme critérios de efetividade e disponibilidade de recursos.
2. A alegação de reserva do possível não prevalece quando em jogo o mínimo existencial da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.
3. O acolhimento institucional configura serviço de alta complexidade, cujo custeio pode ser validamente direcionado ao Estado, em reforço ao princípio da solidariedade federativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 23, II e 230; Estatuto do Idoso, arts. 3º e 46; Lei nº 8.742/93 (LOAS), art. 13, V; Lei nº 9.099/95, art. 46; STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

A recorrida, em sua petição inicial (Id 14731392), narrou encontrar-se em situação de extrema precariedade e vulnerabilidade, decorrente de sérios problemas de saúde, como uma ferida crônica em membro inferior, linfedema e úlcera extensa que não cicatriza, dificultando o caminhar e a realização de atividades cotidianas com segurança. Adicionalmente, apresentou laudo médico (Id 14731404) que atesta a urgência da necessidade de auxílio e supervisão em suas atividades de vida diária, dada a incapacidade de tomar medicações corretamente, cuidar da própria higiene ou preparar sua alimentação, além de sofrer quedas constantes.

A peça exordial também destacou a ausência de apoio familiar efetivo, uma vez que seu marido faleceu há 14 anos (Id 14731398) e seu único filho é pessoa violenta, contra o qual foi deferida medida protetiva (Id 14731399). A recorrida informou que percebe mensalmente pouco mais de um salário mínimo a título de pensão por morte (Ids 14731400 e 14731401), valor este quase integralmente destinado ao pagamento de aluguel e contas de consumo, o que a impossibilita de contratar um profissional habilitado para os cuidados necessários.

Diante de tal quadro, requereu o encaminhamento a uma instituição capaz de propiciar-lhe cuidados e existência digna ou, subsidiariamente, o custeio de profissional habilitado, com pedido de tutela de urgência.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14731710) dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, de modo a confirmar a liminar de id. 29888868 e torná-la estável. Em tempo, a fim de não comprometer o orçamento municipal e considerando a solidariedade dos entes federativos, determino que o Estado do Espírito Santo, assuma nos prazo de 30 (trinta) dias, os custos da internação da requerente. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado com a parte da sentença que lhe imputou a responsabilidade pelo custeio, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14731712), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a Lei Orgânica da Assistência Social atribui a competência primária aos municípios e que o Estado cumpre seu papel por meio do cofinanciamento. No mérito, defendeu a inexistência de sua obrigação de fornecer o acolhimento institucional.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA (Id 14731717) manifestou-se pela manutenção integral da sentença, especialmente no que tange ao direcionamento do custeio ao Estado.

A recorrida, ROSA PEREIRA MESSIAS, também apresentou contrarrazões (Id 14731723), pugnando pelo desprovimento do recurso do Estado e pela manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, atuando como
custos legis
, emitiu parecer (Id 14731733) pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Inominado, com a integral manutenção da sentença recorrida, reforçando a solidariedade entre os entes federativos e a necessidade de proteção da pessoa idosa.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

O Estado alega que a responsabilidade pela prestação de serviços de assistência social, especialmente o acolhimento institucional de idosos, recairia primariamente sobre os municípios, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e os mecanismos de cofinanciamento. No entanto, tal argumentação não prospera.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 6º, que a saúde e a assistência aos desamparados são direitos sociais. Em reforço, o art. 23, inciso II, da mesma Carta Magna, atribui competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para "
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
". Mais especificamente, o art. 230 da CF determina que "
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
".

Esse arcabouço constitucional consagra o princípio da solidariedade, impondo a todos os entes federados o dever conjunto de proteção e garantia desses direitos fundamentais.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido categórica nesse sentido. O julgamento do RE n. 855.178 SE, sob o Tema 793 de Repercussão Geral, sedimentou a tese de que "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Embora a tese se refira expressamente à saúde, é plenamente aplicável, por analogia sistemática, à assistência social, dado o caráter interligado e complementar desses direitos, especialmente no contexto da proteção à pessoa idosa. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seus arts. 3º e 46, reforça essa visão, ao determinar que "
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
", e que "
A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
".

Dessa forma, a descentralização administrativa e as regras de repartição de competências entre os entes federados, embora importantes para a organização e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), não possuem o condão de afastar a responsabilidade solidária constitucionalmente imposta.

A parte autora, em busca da efetivação de seus direitos fundamentais, pode acionar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, sendo lícito ao magistrado, como bem fez o Juízo de primeiro grau, direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as capacidades e a otimização dos recursos públicos.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

No mérito,

o recorrente busca reformar a sentença para ser eximido da obrigação de custear o acolhimento institucional da recorrida, alegando, essencialmente, que a responsabilidade seria do Município de Vargem Alta e que o Estado já realiza o cofinanciamento das políticas sociais. Entretanto,
o recurso não merece provimento.

Compulsando os autos, verifico que a situação de Rosa Pereira Messias configura uma hipótese clara de extrema vulnerabilidade, demandando a intervenção do Poder Público para a garantia de seu mínimo existencial, dignidade e, em última análise, sua própria vida. O laudo médico (Id 14731404) é inequívoco ao descrever suas condições de saúde: "
portadora de ferida crônica em MID, com linfedema e úlcera extensa, que necessita de curativo diário
", e "
paciente deambula com dificuldade e com auxílio de muleta, vem apresentando quedas
".

O documento ainda ressalta que a recorrida "
mora sozinha e não é capaz de realizar suas atividades de vida diária, não consegue cuidar de sua higiene pessoal, tomar suas medicações corretamente e nem preparar sua alimentação
", indicando a "
necessidade com urgência de alguém que a supervisione e auxilie nas atividades de vida diária devido risco à própria saúde
".

A tese do recorrente, de que a responsabilidade seria primariamente municipal e que o Estado cumpre seu papel pelo cofinanciamento, ignora a complexidade da situação fática e jurídica.

Consoante já exposto na análise da preliminar, a responsabilidade dos entes federados é solidária. Além disso, a LOAS (Lei nº 8.742/93), em seu art. 13, inciso V, dispõe que compete aos Estados "
prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado
".

O acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) é classificado como um serviço de alta complexidade pela Resolução CNAS nº 109/2009 (art. 1º, inciso III, alínea "a"). Para um município de pequeno porte como Vargem Alta, a gestão e o custeio integral de serviços de alta complexidade podem, de fato, se tornar um ônus desproporcional, especialmente quando já há outras demandas assistenciais e comprometimentos orçamentários.

É fundamental destacar o detalhamento trazido pela recorrida em sua réplica (Id 14731696) quanto à situação de sua numerosa família. Contradizendo a superficialidade do relatório do CREAS (Id 14731424) – que apenas listou a existência de 10 irmãos sem analisar suas condições –, a recorrida informou que seus irmãos são, em sua maioria, idosos, com idade entre 55 e 81 anos, e muitos padecem de problemas de saúde como hipertensão, sequelas de AVC, ou possuem encargos familiares significativos, como cuidar de filhos esquizofrênicos, além de serem hipossuficientes, recebendo pouco mais de um salário mínimo.

Observo que a irmã Augusta Maria, mencionada como coadjuvante no pagamento do aluguel, também é idosa (71 anos) e cuida sozinha de um filho esquizofrênico, demonstrando a inviabilidade de que ela ou qualquer outro irmão possa oferecer o cuidado integral que a recorrida necessita. Esse panorama reforça a ausência de apoio familiar apto a proporcionar o cuidado digno, confirmando a necessidade da intervenção estatal, nos termos do art. 37, § 1º, do Estatuto do Idoso.

A invocação do princípio da "reserva do possível" pelo recorrente, como justificativa para se eximir da obrigação, não encontra amparo no presente caso. Em situações que envolvem a efetivação de direitos fundamentais, como a saúde, a dignidade e a vida da pessoa idosa, o argumento da insuficiência orçamentária deve ser analisado com rigor, não podendo servir como uma barreira intransponível.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a reserva do possível não se aplica quando se discute o mínimo existencial, que engloba o fornecimento de condições básicas para uma vida digna. A proteção à pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade, está no cerne desses direitos.

Nesse contexto, a sentença que direcionou o custeio ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO se mostra plenamente razoável e adequada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 -
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”)
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)